Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E DIFICULDADES FINANCEIRAS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. LEILÃO. VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A simples concessão de financiamento para aquisição de veículo não é suficiente para sua inclusão na cadeia de fornecedores, salvo se constituída especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Ilegitimidade da instituição financeira deve reconhecida, quando atua apenas para financiar a verba necessária à aquisição do bem, sem participar, de qualquer forma, na negociação para a venda.
2. A concessão de Gratuidade de Justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível sempre que o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2.1 Há demonstração da hipossuficiência quando comprovada a ausência de atividade operacional, financeira ou patrimonial, aliada a elementos comprobatórios da dificuldade financeira suportada.
3. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, sendo necessário avaliar – em cada caso – as condições sob as quais o bem foi adquirido, especialmente se os desgastes apresentados são os naturalmente esperados para o seu tempo de uso.
4. Ausente conduta ilícita, pois não constatada recusa em reparar os defeitos do veículo, não há falar em dever de ressarcimento pelos consertos realizados após a aquisição do veículo, tampouco em danos morais passíveis de reparação.
5. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.